Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE VALOR INEXPRESSIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de tentativa de furto, mormente porque ambas as vítimas afirmaram que o réu tentou arrebatar os celulares de suas mãos quando estavam em uma parada de ônibus, apesar de não ter praticado qualquer violência contra elas.

2. Não se reconhece a desistência voluntária, se os delitos de tentativa de furto somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do recorrido, já que ambas as vítimas ofereceram resistência às subtrações. Ademais, ainda que não tenha prosseguido na execução do delito de roubo, deve o réu responder pelos atos até então praticados, que se amoldam ao tipo previsto no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, o recorrido cometeu dois delitos contra diferentes vítimas e o valor da res furtiva foi superior a um salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria.

4. Ante a desclassificação para os crimes de tentativa de furtos simples, estão presentes os pressupostos previstos na Lei no 9.099/1995 para que seja oferecido o benefício da suspensão condicional do processo em favor do réu, devendo ser cassada a sentença condenatória para que lhe seja oportunizada a proposta do aludido benefício.

5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para desclassificar a conduta atribuída ao apelado do crime de roubo para o tipo penal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, e, cassando a sentença recorrida, determinar a baixa dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao réu.